Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719176-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA CRISTINA DA SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Telma Cristina da Silva de Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda. ME (processo n. 0009921-37.2016.8.07.0006), indeferiu o pedido para pesquisa de bens pelos sistemas Renajud, Infojud, CNIB e Sisbajud na modalidade denominada “teimosinha”, deferindo esta apenas na modalidade simples. Em suas razões recursais (ID 46836754), a agravante argumenta que a executada se mantém inerte e não demonstra interesse em satisfazer a obrigação, revelando-se admissível a renovação da pesquisa nos sistemas disponíveis, porquanto transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em 2017. Aduz que, a despeito de o Juízo de origem deferir a pesquisa via Sisbajud na modalidade simples, a repetição programada se mostra possível, pois se encontra em pleno funcionamento no âmbito do Tribunal, desde abril de 2021. Aponta que há potencialidade de êxito com a repetição de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 (trinta) dias, diante da movimentação em contas bancárias, ressaltando que a medida se coaduna com os princípios da celeridade, duração razoável do processo, razoabilidade e efetividade da execução. Sustenta que “não se vislumbra qualquer tipo de impedimento, seja processual ou operacional, à realização de novas pesquisas de bens, bem como a pesquisa SISBAJUD na modalidade de repetição programada”. Colige julgados que entende amparar sua tese. Requer, portanto, a concessão de antecipação de tutela recursal “para determinar a realização das pesquisas de bens pelos sistemas conveniados RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD com a utilização da funcionalidade de repetição programada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias”. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 46836757). Registre-se que os presentes autos foram conclusos em razão da prevenção indicada na certidão de ID 46853321. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Da análise dos autos de origem, vislumbra-se que o cumprimento de sentença foi instaurado em 2016 e foram realizadas pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e eRidf na tentativa de localização de bens da parte executada, sem êxito. Após, o processo foi remetido ao arquivo provisório. Em 2023, a exequente peticionou, requerendo a pesquisa nos sistemas Renajud, Infojud, CNIB e Sisbajud nas modalidades simples e “teimosinha” Ato contínuo, o Juízo a quo deferiu o pedido de consulta de ativos financeiros por meio do convênio Sisbajud, consignando que não seriam realizadas outras pesquisas de bens, “haja vista que as medidas foram anteriormente tomadas nestes autos e não há notícia da alteração da situação econômica da parte devedora”. Quanto ao pleito concernente à modalidade “teimosinha”, a d. magistrada asseverou: 5) Ressalto que o CNJ disponibiliza aos tribunais que utilizam o PJe integração com o SisbaJud, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Contudo, a funcionalidade da “teimosinha” não está disponível na referida automação. Somente é viável o uso da teimosinha fora da integração. Neste juízo somente será utilizada a a funcionalidade da “teimosinha” quando estiver disponível na nova integração do SISBAJUD ao PJe, o que, por ora, não ocorre. A renovação não será realizada de ofício pelo Juízo. Com efeito, a despeito do entendimento acerca da ausência de necessidade de comprovação da modificação da situação financeira do devedor, o contexto fático delineado nos autos de origem demonstra diligências já efetuadas e inexistência, de plano, de configuração de urgência da medida vindicada. Assim, afigura-se que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Frise-se, no tocante à realização de pesquisa no Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no aludido sistema, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilizem tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, e indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, maio de 2023 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora